Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. INCAPACIDADE LABORATIVA. INDIGNIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que decretou o divórcio, determinou a partilha do imóvel comum e do saldo de FGTS, mas excluiu da partilha os veículos VW Take Up e Fiat Uno Way, além de indeferir o pedido de alimentos formulado pela ex-cônjuge. O pedido recursal consistiu na inclusão dos bens móveis na partilha e na fixação de alimentos, sob alegação de incapacidade laborativa da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os veículos VW Take Up e Fiat Uno Way devem ser incluídos na partilha de bens, diante da ausência de prova segura de aquisição após a separação de fato; e
(ii) estabelecer se é cabível a fixação de pensão alimentícia em favor da ex-cônjuge, à luz da sua condição de vulnerabilidade e incapacidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de dialeticidade recursal não prospera quando as razões da apelação atacam, de forma clara e direta, os fundamentos centrais da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a compreensão da controvérsia devolvida à instância superior.
4. Não se verifica insurgência recursal idônea quanto à juntada de documentos novos em sede de apelação, diante da ausência de especificação e delimitação pela parte recorrida.
5. O veículo VW Take Up deve ser incluído na partilha, pois a data constante do licenciamento anual não comprova a aquisição posterior à separação de fato, sobretudo quando o próprio recorrido admite a compra durante o casamento, inexistindo prova em sentido contrário.
6. O veículo Fiat Uno Way também deve ser partilhado, pois, embora se alegue que o bem foi adquirido por terceiro, ele se encontrava registrado em nome do recorrido à época da separação fática, não havendo prova de negócio simulado apta a afastar o direito de meação da ex-cônjuge.
7. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges, embora de caráter excepcional, é cabível quando demonstrada vulnerabilidade concreta e permanente da parte alimentanda, como no caso de pessoa judicialmente interditada por transtorno mental grave, sem capacidade laborativa e sem fonte própria de renda.
8. A incidência do art. 1.708, parágrafo único, do Código Civil, que afasta a obrigação alimentar em caso de indignidade, exige conduta dolosa e consciente, o que não se verifica quando a alimentanda é considerada inimputável em razão de doença mental.
9. Diante da necessidade da apelante e da possibilidade econômica do recorrido, é razoável e proporcional a fixação de alimentos no valor de 10% do salário bruto do alimentante, descontadas as verbas compulsórias, pelo prazo de dois anos.
10. A menção genérica à possibilidade de fixação de aluguel pela fruição exclusiva do imóvel comum não comporta análise recursal, diante da ausência de fundamentação específica e de pedido expresso nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação recursal que ataca os fundamentos centrais da sentença permite o conhecimento da apelação, afastando a alegação de ausência de dialeticidade.
2. O bem móvel adquirido na constância do casamento deve ser incluído na partilha, salvo prova segura de aquisição posterior à separação de fato ou de negócio simulado.
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é admissível, em caráter excepcional, quando comprovada incapacidade civil e situação de vulnerabilidade do alimentando.
4. O reconhecimento judicial de inimputabilidade por transtorno mental afasta a configuração de indignidade civil para fins de exoneração da obrigação alimentar.
5. A análise de pedido recursal exige fundamentação específica, sob pena de indevida ampliação do objeto da apelação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.015; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.708, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2072802, 0704792-04.2025.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26.11.2025, DJe 16.12.2025.